Tribunal: STF
Processo: Rcl 61617
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Luís Gomes em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte e do Juiz auxiliar da presidência e coordenador da divisão de precatórios do TJRN nos autos do processo Pedido de Sequestro nº 2021.500065-3, por afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425.



    Relata que o juízo reclamado “indeferiu o pedido de adesão do município do REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS previstos no art. 101 do ADCT, alterado pela Emenda Constitucional 109/2021 e consequentemente impossibilitou o pagamento parcelado dos precatórios vencidos nos exercícios de 2020, 2021 e os vincendos.” (Edoc 1, p. 2)



    Alega que realizou termo de compromisso com o Tribunal Regional do Trabalho da 21 ª Região e “o TRT 21 ao não comunicar a celebração de termo de compromisso com o município de Luís Gomes ao TJRN em 2015, descumpriu reiteradamente o disposto na Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça em seu artigo 53, que disciplina a ordem cronológica de pagamento de precatórios e determina que o tribunal de Justiça Estadual tem até o dia 20 de julho de cada ano a relação contendo a identificação do ente devedor sujeito ao regime especial”. Desse modo, restou prejudicado o Município reclamante “que está no momento sem o acesso constitucional do parcelamento de precatórios por meio do regime especial e inscrito no SICONV como inadimplente”. (eDoc 1, p. 31)



    Eis a decisão reclamada (eDoc 49):



    “DECISÃO 



    Trata-se de procedimento de sequestro instaurado por esta Divisão, em julho de 2021, contra o Município de Luís Gomes, diante da insatisfação de credores de precatórios que não tiveram seus créditos quitados. 



    Com vista dos autos, o Ministério Público ofereceu parecer favorável ao sequestro às fls. 18/20. 



    Em 28/09/2021, o Município de Luís Gomes, em petição de fls. 24/29, requereu adesão ao regime especial de pagamento de precatórios, alegando possuir dívida com o Tribunal Regional do Trabalho 21ª Região, referente aos anos de 2005 a 2011, e ainda, a realização de termo de compromisso nº 053/2015 e aditivo ao mesmo de nº 028/2018, firmados com o TRT 21ª Região, cujos objetos tratavam dos mencionados débitos, os quais juntou aos autos. 



    O Termo de Compromisso Judicial nº 053/2015 (fls.36/40), firmado em 06/11/2015, teve com objeto o pagamento dos precatórios devidos pelo Município de Luís Gomes dos anos de 2005 a 2011, bem como, eventuais prioridades, totalizando um débito de R$ 2.580.000,00 (Dois milhões, quinhentos e oitenta mil Reais). As parcelas acordadas, no total de 60 (sessenta), possuíam valores entre R$ 25.000,00, R$ 35.000,00, R$ 45.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00. 



    Através do Termo de Compromisso nº 028/2018 (aditivo ao TC 053/2018, fls.30/35), que tratou de débitos vencidos em 2010 e 2011, houve negociação da dívida, em razão da redução do coeficiente de FPM de 0,8 para 0,6, o que gerou parcelas nos valores de R$ 36.000,00, R$ 43.200,00 e R$ 45.000,00.



     É o que vale relatar.



    De início, registre-se que, para este Tribunal de Justiça, o Município de Luís Gomes está submetido ao Regime Geral de Precatórios, conforme lista cronológica anexada às fls. 03, pela qual são demonstradas dívidas dos orçamentos de 2020 e 2021. Até então, não se tinha ciência de dívida anterior de outros tribunais, tanto que se autuou o presente procedimento de sequestro em julho/2021 por provocação dos credores. 



    Assim, surpreende a notícia da dívida do TRT 21ª Região anterior ao ano de 2015 e, mais ainda, a realização de termo de compromisso entre a edilidade e aquele Tribunal (art.101, do ADCT). 



    O art. 101, do ADCT (com redação dada pela Emenda Constitucional nº 99/2017), dispõe que a gestão do regime especial de precatórios, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, far-se-á exclusivamente pelo Tribunal de Justiça local, conforme se observa de sua redação: 



    “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seu débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.” (grifo acrescido) 



    É também possível depreender desse dispositivo constitucional, a norma que define os critérios para ingresso do ente devedor ao chamado regime especial de pagamento de precatórios. Como claramente se lê, os entes que, na data de 25/03/2015, encontrava-se pontuais com o pagamento dos precatórios respectivos, continuariam a integrar o regime geral de precatórios. Vale dizer, esses entes em situação de normalidade continuariam a pagar seus débitos em cada orçamento. De modo oposto, para aqueles entes que estavam em mora, a regra seria possibilitar a eles um regime diferenciado (“especial”) de pagamento pelo qual, uma vez inseridos, estariam obrigados a fazer aportes mensais, considerando a dívida global e ainda tendo como parâmetro a receita corrente líquida respectiva. 



    Explique-se que, não se considerou a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 109/2021, pois esta última foi promulgada posteriormente ao requerimento. E, na verdade, a modificação implementada por ela, se comparada com a Emenda Constitucional nº 99/2017 quanto ao caput do artigo reproduzido, apenas afetou o termo final para quitação parcelada dos precatórios pendentes (prorrogou de 2024 para 2029). 



    Por sua vez, o art. 55, da Resolução nº 303/2019 – CNJ, dispõe que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça a administração das contas de que trata o art. 101, do ADCT. Importante destacar que, ao tempo do TC nº 053/2015 – TRT 21ª Região, a regra era a mesma, conforme art. 8º, da Resolução nº 115/2010, que determinava que a “gestão da Contas Especiais de que trata o art. 97,§ 1º, I, do ADCT compete ao Presidente do Tribunal de Justiça de cada Estado, com o auxílio de um Comitê Gestor integrado por um magistrado titular e suplente de cada um dos Tribunais com jurisdição sobre o Estado da Federação respectivo e que tenham precatórios a serem pagos com os recurso das contas especiais, indicados pelos respectivos Presidentes”. 



    Não obstante tal regra, o TRT 21ª Região não informou a dívida ao Tribunal gestor dos pagamentos de precatórios (TJRN) r celebrou com o ente o reportado termo de compromisso, fls. 30/40.



     Como o Tribunal de Justiça, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, gerencia, de modo exclusivo, o regime especial de pagamentos de precatórios, onde se considera toda a dívida do ente no âmbito dos tribunais respectivos, caberia a cada um desses órgãos judiciários informar ao Tribunal de Justiça todas as dívidas que fariam parte do regime especial. 



    O § 1º, do art. 53, da Resolução nº 303/2019 – CNJ, determina que caberão ao Tribunal Regional do Trabalho, ao Tribunal Regional Federal e ao Tribunal de Justiça Militar encaminhar ao Tribunal de Justiça, até o dia 25 de maio, a relação contendo a identificação do ente federativo sujeito ao regime especial, e os valores efetivamente requisitados (precatórios vencidos até 25/03/2015). 



    Entretanto, ao folhear os autos, descobre-se que o TRT 21ª Região não encaminhou os débitos que fizeram parte do acordo celebrado. Aliás, pelo que se observa, o valor de débito foi contemplado nos termos de compromissos aqui já mencionados. Talvez exatamente por ter resolvido de modo amigável a dívida em 06/11/2015, o TRT 21ª Região não comunicou a relação dos precatórios contemplados na solução consensual. 



    É por esta razão que, para este Tribunal de Justiça, o Município de Luís Gomes permaneceu sujeito ao regime geral de pagamento de precatórios, tanto que, renove-se foi autuado o presente procedimento de sequestro, motivado por requerimentos de credores, cujos precatórios estão em mora desde o orçamento de 2020. 



    Outro ponto precisa ser sublinhado. 



    Ao firmar voluntariamente compromisso com o TRT 21º Região para, de forma parcelada e mediante desconto em conta, saldar precatórios dos anos de 2005 a 2011, o Município de Luís Gomes, em 06/11/2015, passou a ostentar situação de adimplência, afastando eventuais efeitos negativos que poderiam pesar sobre si se estivesse na condição de mora. 



    Uma vez que a edilidade poderia ser enquadrada no status de normalidade ao tempo que foi estabelecido o regime especial pela Emenda Constitucional nº 94/2016 (15/12/2016), o Município de Luís Gomes não poderia protestar pelo regime especial, já que não estaria em mora com precatórios vencidos, conforme o art. 101 do ADCT exige como primeiro requisito, na medida em que, em 06/11/2015, havia firmado o já debatido compromisso que lhe permitiu usufruir da situação de adimplência, desqualificando aqueles precatórios trabalhistas dos anos de 2005 a 2011 como vencidos. 



    Ademais, não menos importante é atentar para a circunstância de os termos de compromisso redigidos com o ente municipal não possuírem cláusula ou disposição no sentido de que esse último estaria inserido no regime especial. Esse detalhe evidencia que o negócio jurídico estabelecido não foi concluído por ter sido reconhecido que o Município de Luís Gomes estivesse no regime especial. 



    Ainda para argumentar, convém recordar que o ente sempre esteve ciente de estar no regime geral junto ao TJRN, assim como, da sistemática de pagamento dos créditos em tal regime, visto que estas informações constam dos ofícios de inclusão em orçamento dos precatórios inscritos em face do ente quanto aos orçamentos 2020 e 2021, os quais foram regularmente recebidos pelo ente, conforme cópias dos ofícios anexados aos presentes autos. Contudo, pelo que se colhe, postergou até os dias atuais o pagamento dos créditos inscritos pelo TJRN, sem proceder qualquer depósito. 



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO a petição apresentada pelo Município de Luís Gomes e DETERMINO o seguimento do bloqueio dos valores, uma vez que o ente nada depositou na conta geral de pagamento de precatórios, tendo sido ainda vencidas todas as etapas necessárias ao deslinde do presente sequestro. 



    Dê-se ciência desta decisão ao Município de Luís Gomes através da respectiva Procuradoria, via DJE, e na sequência, façam-se os autos concluso para adoção dos atos de bloqueio e sequestro de valores através da ferramenta SISBAJUD.”



    Requer, liminarmente, seja suspenso o ato reclamado que “determinou o bloqueio de valores e indeferiu a adesão do município de Luís Gomes ao Regime Especial de Precatórios, expedida no PROCESSO ADMINISTRATIVO (PEDIDO DE SEQUESTRO) Nº 2021.500065-3, e reconhecendo o direito do RECLAMANTE de promover a adesão ao regime especial de pagamento de precatórios com respectivo parcelamento dos precatórios vencidos nos exercícios de 2020, 2021 e vincendos na forma do art. 101 do ADCT, inserido pela EC 109/2021, até o ano de 2029, com a consequente devolução de R$ 386.962,39 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) bloqueado via SISBAJUD na conta do ICMS no dia 29 de maio de 2023” 



    No mérito pleiteia a procedência da reclamação para confirmar a liminar.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Como se depreende da leitura do dispositivo legal, o cabimento da reclamação condiciona-se à estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, não sendo possível admitir que a reclamação possa ser usada como sucedâneo dos recursos ordinários.



    No que tange à controvérsia trazida nesta reclamação, ambas as Turmas deste Tribunal têm reconhecido, de forma pacífica, que a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, por alterarem o artigo 97 do ADCT, alteraram o panorama jurídico que subsidiou a decisão do Plenário no âmbito das ADIs 4.425 e 4.357, invocadas como paradigma nesta reclamação.



    Noutras palavras, não há estrita aderência entre a decisão que homologa plano de pagamento de precatório em regime especial instituído pelas ECs 94/2016, 99/2017 e 109/2021 e o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e 4.357.



    Confiram-se:



    Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43624-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.04.2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 34074-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (ECs 94/2016, 99/2017 e 109/2021) não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes. 3. A Resolução CNJ nº 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, considerando as inovações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, bem como a redação dada ao art. 101 do ADCT pela EC 99/2017. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 50.198-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal nas ADIs 4.425 e 4.357.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente